Tribunal: TJMT
Processo: 1020668-55.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020668-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADAIR GUSMAO DE LIMA - CPF: 171.826.381-34 (AGRAVADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR E DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

2.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1020668-55.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: ADAIR GUSMÃO DE LIMA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRBALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no âmbito da Ação Revisional de contrato de Plano de Saúde c/c pedido de tutela de urgência tombada sob o n. 1028531-36.2024.8.11.0041, que lhe move
ADAIR GUSMÃO DE LIMA
, deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para determinar que a ré promova a adequação e disponibilização das faturas vencidas, a partir de maio de 2024, e vincendas, da parte autora, aplicando o reajuste anual de preço no percentual de 6,91%, em detrimento ao atual reajuste indicado nas faturas contestadas de 2024 (Id. 162063308 - origem), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem (Id. 162162647).

Sustenta, em síntese, ser o caso de revogação da tutela concedida, porquanto a agravante tem autorização legal e contratual para aplicar os reajustes aplicados.

Afirma que a agravante é beneficiária de contrato coletivo empresarial firmado entre a Unimed Cuiabá e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso –ASSOREL, logo, conforme estabelece o art. 13 da RN 171/2008, há apenas o dever de comunicação do percentual de reajuste aplicado, sem qualquer limitação de índice.

Como não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, não há que se falar em limitação do valor cobrado.

Aduz que o último reajuste apresentou valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano anterior, mas como havia previsão de cobrança de tais reajustes no contrato realizado entre as partes, inexiste fundamento para a apontada abusividade do valor cobrado.

Por haver previsão legal de aplicação dos reajustes, não é possível a declaração de nulidade da cláusula contratual que o estabelece, tampouco a redução do percentual aplicado, especialmente quando não amparado de prova técnica atuarial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada. No mérito, para reformar a decisão agravada e determinar que o reajuste anual seja aplicado no percentual estipulado de 120,43% (Id. 229501659).

Preparo recursal (Id. 230443173).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 230229150).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 232422687).

Contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 208480183).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela
ausência de interesse público ou social, que justificar a intervenção ministerial (Id. 236324664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADAIR GUSMÃO DE LIMA
move
Ação revisional de contrato de plano de saúde com pedido de tutela de urgência contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
postulando pela concessão da tutela de urgência, no sentido de que a operadora do plano de saúde suspenda a eficácia do reajuste de 121,21%, inserida nas mensalidades a partir de maio de 2024, oriundo do contrato n. 5110331, em função da irrazoabilidade do percentual aplicado.

Consta da inicial, que a
agravada através da Associação dos Religiosos em Geral do Estado de Mato Grosso — ASSOREL MT, firmou em 01/05/2005, contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares – Plano Econômico Unimed coletivo n. 5110331.

No caso,
a agravada recebeu
boleto, com vencimento para 25/05/2024, no valor de R$ 3.827,09 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos),
não concordando com os termos reajustados,
entrou em contato com a requerida, porém nada lhe foi resolvido, limitando-se a agravante a dizer que se tratava de reajuste previsto no contrato.

Diante disso, postulou pela concessão da tutela de urgência para determinar que a ré suspenda o reajuste de 121,21% da mensalidade discutida, em função da irrazoabilidade do percentual aplicado e no mérito, pela confirmação da liminar, para que o reajuste seja aplicado em acordo com as normas da ANS, e praticadas no mercado.

O douto magistrado
a quo
, deferiu a tutela antecipada nos termos:

“
DETERMINAR que a parte Requerida UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO promova a ADEQUAÇÃO e DISPONIBILIZAÇÃO das faturas vencidas, a partir de maio de 2024, e vincendo da parte autora, para aplicar o reajuste anual de preço no percentual de 6,91%, em detrimento ao atual reajuste indicado nas faturas contestadas de 2024 (Id. 162063308), no prazo de 10 (dez) dias, até a prolação da sentença da lide ou revisão da tutela, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais. (ii) Determinar que as faturas vencidas e ainda não pagas, a partir do mês de reajuste (05/2024), não deverão conter quaisquer encargos moratórios. Após a sua disponibilização, as faturas deverão ter um prazo mínimo de vencimento de 10 (dez) dias para pagamento pela autora. Decorrido esse prazo, poderão incidir as penalidades contratuais. (iii) Decorrido o prazo sem a emissão e disponibilização das faturas com as alterações determinadas, FICA desde já DEFERIDO o pedido da autora de consignação em juízo do valor da fatura, autorizando-se a expedição de alvará para levantamento dos valores pela Requerida. Deve a requerida SE ABSTER de suspender o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem”.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, afirmando que não há qualquer abusividade dos valores cobrados, além de não existir previsão legal de que a operadora aplique os índices de reajustes estabelecidos pela ANS, cabendo apenas o dever de informar o índice pactuado no período.

Pois bem.

O contrato é de prestação de serviços médicos e hospitalares Unimed Federação de Mato Grosso celebrado com a
Associação dos Religiosos em Geral do Estado de Mato Grosso – ASSOREL MT,
com previsão em contrato de reajuste anual (Id. 161422687).

É cediço que não há limite para os reaju
stes anuais de plano de saúde coletivo previamente fixado pela ANS em sede de contrato individual, de modo que permitida a negociação livre entre os contratantes. Assim, possível o aumento, mas desde que não evidencie desiquilíbrio contratual.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a mensalidade paga pela agravada saltou de R$
1.730,07 (um mil setecentos e trinta reais e sete centavos), com o reajuste, a mensalidade alcançou o abusivo valor de R$ 3.827,09 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos),
com a aplicação do reajuste em 121,21%.

É cedido que ao Poder Judiciário cabe verificar a alegação de abusividade, diante da manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite, inclusive, a própria permanência do consumidor filiado ao plano de saúde.

Dest
a
feita, em que pese existir cláusula contratual prevendo os reajustes anuais, conforme apontado pela agravante, no presente caso, revela-se imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da abusividade.

Por outro lado, ressalto que na origem, o perigo de dano é latente, pois, o aumento da mensalidade em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, gera risco evidente de inadimplência e possível distrato prematuro do contrato.

Diante disso
, considerando que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pela agravante, revelando-se necessária dilação probatória,
com a produção de perícia atuarial, para evidenciar possível desproporcionalidade, ou mesmo, legalidade na cobrança.

Neste sentido, trago julgados deste
eg
. Tribunal,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual e de mudança de faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com o princípio da boa-fé, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade
.

(N.U 1007159-57.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)”.

“DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1009075-63.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante.
2. Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (RAC n.º 1020791-87.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023)”.

Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, visto que o contrato de prestação de serviços médicos está em vigor e, caso improcedente os pedidos da autora ou mesmo conclusão pericial em sentido contrário as pretensão da agravada, a agravante poderá efetivar a cobrança nas faturas.

Deste modo
, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024